Tribunal: TJMT
Processo: 1024845-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024845-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ERIC SANDRO SEGATELLI - CPF: 844.018.261-91 (AGRAVADO), CRISLAINE SCHUSTER - CPF: 061.455.141-24 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MAIRA ELISABETA OLDRA - CPF: 797.360.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS PARANA LTDA - CNPJ: 37.362.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA SEGATELLI LTDA - CNPJ: 26.086.147/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1024845-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADO:
ERIC SANDRO SEGATELLI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXECUTADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – ART. 854, §3o, DO CPC – PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 854, §3o, I, do CPC estabelece expressamente que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

2. A mera alegação genérica de que os valores bloqueados seriam provenientes de salário ou estariam protegidos pelo limite de 40 salários mínimos, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar a penhora.

3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, deve ser mantida a penhora realizada.

4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a penhora efetivada via sistema SISBAJUD.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1000497-53.2023.8.11.0084
interposto em face de
ERIC SANDRO SEGATELL
, que determinou o desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD na importância de R$ 8.307,43 (oito mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos), por entender tratar-se de quantia impenhorável nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil (ID. 199964774 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois o agravado não comprovou que os valores bloqueados constituem reserva financeira necessária à sua subsistência e/ou que se referem à verba salarial, uma vez que não fora juntada nenhuma documentação que demonstre que suas alegações são verdadeiras, levando em consideração que o agravado é proprietário de duas empresas.

Sustenta que caberia ao agravado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores, mediante a apresentação de extratos bancários e outros documentos comprobatórios, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, contudo, a documentação aportada aos autos de origem só se demonstrou que houve o bloqueio judicial em conta, não a origem das quantias.

Argumenta, ainda, que mesmo tratando-se de verbas salariais, a jurisprudência tem admitido a penhora de até 30% desses valores para satisfação da dívida.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, mantendo-se a penhora sobre os valores bloqueados;

subsidiariamente caso não entenda pela totalidade da penhora, requer que seja realizada a constrição no percentual de 30% dos valores.

A liminar postulada foi
deferida,
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, impedindo-se o levantamento dos valores constritos via SISBAJUD, até o julgamento final deste agravo de instrumento (
ID no 303173396).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem, cuida-se de
Ação Monitória
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em julho de 2023 em face de
ERIC SANDRO SEGATELL
, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 35.516,52, referente a operações realizadas em conta corrente do executado.

Após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação monitória (ID. 131214355 dos autos principais), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença em dezembro de 2024, com o executado sendo devidamente intimado em fevereiro de 2025.

Diante da inércia do devedor, a Cooperativa requereu a penhora online via SISBAJUD, que foi deferida em abril de 2025, resultando no bloqueio parcial do valor executado.

Em junho de 2025, o executado apresentou manifestação alegando que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por se tratar de verba salarial e por não ultrapassarem o limite de 40 salários mínimos (ID. 199094089 dos autos principais).

O juízo de primeiro grau acolheu a manifestação do executado e determinou o desbloqueio integral dos valores em julho de 2025, fundamentando sua decisão no art. 833, IV e X, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso pela Cooperativa.

Pois bem.

O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de certos bens, nos seguintes termos:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

De início, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em seu art. 854, §3o, estabelece de forma cristalina que:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros."

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador atribuiu expressamente ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. Não se trata, portanto, de presunção absoluta de impenhorabilidade que dispense a produção de prova, mas sim de um fato que deve ser devidamente comprovado pela parte que o alega.

No caso em análise, o executado limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por se tratarem de verba salarial e por não ultrapassarem o limite de 40 salários mínimos. Contudo, não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, como extratos bancários que demonstrassem a origem salarial dos recursos, contracheques, declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento que evidenciasse a natureza dos valores constritos.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que incumbe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário, e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida."
(TJMT - AI: 10092531220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”

(N.U 1017692-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a impenhorabilidade não é presumida, devendo ser comprovada pelo executado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART.
649
, INCISO X, DO
CPC
. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83
/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (
REsp 1340120/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (
REsp 1230060/PR
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt no AREsp 1315033/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Ademais, embora o art. 833, X, do CPC estabeleça a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, a jurisprudência tem entendido que essa proteção não é automática, exigindo-se a comprovação de que os valores efetivamente se destinam à reserva de capital do devedor para sua subsistência.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - I - Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de quantia penhorada nos autos principais - Hipótese em que a agravante sustenta a impenhorabilidade somente pelo fato do valor bloqueado ser inferior a 40 salários mínimos - enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 833, X, do CPC - II - Agravante que não comprovou a origem dos valores bloqueados, nem trouxe qualquer documento a fim de demonstrar que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança - Ausência de extratos da aludida conta objeto do bloqueio - Mera alegação de que o valor é inferior a 40 salários mínimos que não se reveste automaticamente da impenhorabilidade - Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X do NCPC - Precedentes - Bloqueio e penhora mantidos - Decisão mantida - Agravo improvido." (TJ-SP - AI: 21236550920228260000 SP 2123655-09.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

No caso em tela, o executado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados. Não há nos autos extratos bancários que demonstrem a origem salarial dos recursos, tampouco documentos que comprovem que os valores constituem reserva financeira destinada à sua subsistência.

Pelo contrário, conforme apontado pela agravante, o executado é proprietário de duas empresas, o que enfraquece a alegação de que os valores bloqueados seriam essenciais à sua subsistência.

Importante ressaltar que a decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC dispensaria a comprovação da origem dos recursos quando o valor não ultrapassasse o limite legal. Contudo, tal interpretação não se coaduna com o disposto no art. 854, §3o, I, do CPC, que expressamente atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis.

Portanto, não tendo o executado se desincumbido do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, deve ser mantida a penhora realizada via sistema SISBAJUD.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a penhora efetivada via sistema SISBAJUD no valor de R$ 8.307,43 (oito mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025